Tribunal: TJDFT
Processo: 0004498-44.2003.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL NA DELEGACIA. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OBSERVÂNCIA. RECONHECIMENTO JUDICIAL FORMAL, NOS TERMOS DA MESMA NORMA. AUSÊNCIA. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INEXISTÊNCIA. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (HC n. 598.886/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 18/12/2020).
2. O reconhecimento pessoal realizado perante a autoridade policial sem a apresentação do respectivo auto, não respeitando, por conseguinte, o procedimento da norma insculpida no art. 226 do Código de Processo Civil, não é dado confiável para submeter o réu, presumidamente inocente, ao cárcere, máxime quando desacompanhado de outras provas capazes de amparar o decreto condenatório, impondo-se, desse modo, a absolvição por ausência de provas.
3. Apelação conhecida e provida.